Tribunal: TJDFT
Processo: 0010419-45.2016.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO ALHEIO. PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. CONTINUIDADE DELITIVA CRITÉRIO PARA EXASPERAÇÃO. NÚMERO DE INFRAÇÕES COMETIDAS. RELATO DE INÚMERAS CONDUTAS. PATAMAR MÁXIMO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Diante do conjunto probatório colacionado, especialmente o depoimento da vítima e das testemunhas presenciais, ficou evidenciado que o réu perturbou o sossego do ofendido. Resta, portanto, inviável a absolvição do réu por atipicidade da conduta (art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal).
2. De acordo com o entendimento majoritário deste eg. Tribunal de Justiça, o critério de exasperação da pena, decorrente da continuidade delitiva, resulta da quantidade de crimes cometidos, sendo irrelevante a natureza dos delitos. In casu, havendo provas de que os delitos de perturbação do sossego alheio foram praticados por inúmeras vezes, sem se precisar o número exato, correta a aplicação da continuidade delitiva na fração máxima.
3. Recurso conhecido e desprovido.